Tribunal: TJSP
Processo: 0040982-62.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
R – PRETENSÃO DO AUTOR DE INCLUSÃO DAS VERBAS INCORPORADAS AO SALÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – Opção por saldamento do benefício ANTES DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO E IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – Migração para o plano Prevmais – Adesão válida e vinculativa do participante – Suplementação indevida – teses firmadas nos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – MODIFICAÇÃO do posicionamento adotado no acórdão questionado PARA negAR provimento ao recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR –NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0040982-62.2014.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Cesar Luiz de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

04/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DO AUTOR DE INCLUSÃO DAS VERBAS INCORPORADAS AO SALÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – Opção por saldamento do benefício ANTES DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO E IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – Migração para o plano Prevmais – Adesão válida e vinculativa do participante – Suplementação indevida – teses

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DO AUTOR DE INCLUSÃO DAS VERBAS INCORPORADAS AO SALÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – Opção por saldamento do benefício ANTES DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO E IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – Migração para o plano Prevmais – Adesão válida e vinculativa do participante – Suplementação indevida – teses firmadas nos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – MODIFICAÇÃO do posicionamento adotado no acórdão questionado PARA negAR provimento ao recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR –NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.